Tribunal: TJMT
Processo: 1023413-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023413-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/Importação]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), IVONE F. DE CARVALHO FREITAS & CIA LTDA - CNPJ: 03.604.696/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDELL DE CARVALHO FREITAS - CPF: 593.672.531-68 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO CARVALHO DE FREITAS - CPF: 693.667.721-53 (ADVOGADO), IVONE FERREIRA DE CARVALHO FREITAS - CPF: 459.881.101-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da execução fiscal n. 0006375-81.2007.8.11.0004, que rejeitou a exceção de pré-executividade e indeferiu o reconhecimento da prescrição intercorrente, ao fundamento de inexistência de inércia da Fazenda Pública, dado o ajuizamento de medidas constritivas ao longo do feito, incluindo bloqueio de valores e penhora de veículo.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se os atos constritivos realizados no curso da execução, notadamente a arrematação judicial do veículo penhorado, foram suficientes para interromper o prazo da prescrição intercorrente previsto no art. 40 da LEF.

III.
Razões de decidir

3. A suspensão do feito nos termos do art. 40 da LEF tem prazo legal de um ano, após o qual se inicia automaticamente a contagem do prazo prescricional de cinco anos, independentemente de despacho judicial formalizando a suspensão.

4. Após o término do prazo de suspensão, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente, cuja fluência só pode ser interrompida por atos processuais úteis, como a efetiva citação válida ou a constrição patrimonial efetiva.

5. A efetiva constrição patrimonial, configura ato hábil a interromper o prazo da prescrição intercorrente, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

6. A alienação judicial do veículo, mesmo na modalidade sucata e sem reversão de valores ao juízo, constitui expropriação patrimonial válida e eficaz, com aptidão para interromper o prazo prescricional, retroagindo à data do requerimento do exequente.

7. A cronologia processual demonstra a prática de atos úteis pela Fazenda Pública, tais como bloqueios de ativos financeiros, penhoras e leilão judicial, afastando a inércia e inviabilizando o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: LEF, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 2.174.870/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 4.2.2025; STJ, REsp n. 1.340.553/RS, Primeira Seção, j. 14.5.2014; STJ, REsp n. 1.793.872/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.3.2019; TJMT, ApCív n. 0000868-85.2013.8.11.0051, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 22.7.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da execução fiscal n. 0006375-81.2007.8.11.0004, que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente (Id 200760475).

Na decisão agravada,
o juízo de origem rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela executada, sob o fundamento de que não houve intimação da Fazenda Pública para ciência da ausência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor, circunstâncias que, segundo entendimento firmado no Tema 566 do STJ, marcam o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente.

Destacou-se que houve, ao longo da execução, medidas constritivas como bloqueio de valores, penhora e arrematação de veículo, fatos que demonstram a ausência de inércia do exequente e, por conseguinte, a não configuração da prescrição (Id 200760475).

Nas razões recursais
, a agravante sustenta a ocorrência da prescrição intercorrente, alegando que, desde a suspensão do feito em 20.9.2017, não houve qualquer diligência útil à satisfação do crédito tributário, no montante de R$ 251.723,17.

Argumenta que a penhora realizada em veículo posteriormente arrematado não resultou em valor disponível para o juízo, demonstrando a paralisação injustificada do feito por mais de cinco anos.

Requer, assim, o provimento do recurso para declarar a prescrição intercorrente (Id 300033393).

Em sede de contrarrazões
, o Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo desprovimento do recurso, argumentando a inexistência de prescrição intercorrente, tendo em vista que não se consumou o prazo necessário, e que houve penhora de ativos financeiros e de veículo, afastando a inércia alegada (Id 310140870).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id 300324867).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, nos termos da Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

I.

Da prescrição intercorrente

A controvérsia cinge-se em verificar se restou caracterizada a prescrição intercorrente na execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, fundada na CDA n. 003845/06-A.

A agravante sustenta que a paralisação processual desde 20.9.2017, quando determinado a suspensão, caracterizaria inércia apta a deflagrar o prazo prescricional do art. 40 da LEF. Aduz que os atos posteriores, especialmente a arrematação de veículo, não foram materialmente úteis, pois não resultaram em saldo positivo para a execução.

Sem razão, contudo.

A execução fiscal foi ajuizada em
13.2.2007
, tendo sido proferido o despacho citatório em
11.9.2007
. Houve a efetiva citação em
3.10.2007
.

Em
19.3.2008
, a Fazenda Pública foi cientificada da ausência de bens para penhora. No ano seguinte, em
29.6.2009
houve a penhora de bens.

Houve nova penhora parcialmente frutífera em
15.4.2013
, e no dia
16.2.2017
. O Juízo de origem determinou a suspensão do processo, nos termos do art. 40 da LEF, em
20.9.2017
.

Por fim, em 24.8.2021, ocorreu o leilão do automóvel penhora, na modalidade sucata, no qual não restou nenhum valor para o deposito judicial.

Verifico, portanto, diversos atos úteis, em que ocorreram efetivos atos de constrição e de citação válida, que configuram marcos interruptivos do prazo quinquenal da prescrição intercorrente.

Nesse sentido entende o STJ e este Tribunal:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. BLOQUEIO DE BENS. SISBAJUD. CNIB. EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO DE SÓCIO COOBRIGADO. AVISO DE RECEBIMENTO. ASSINATURA PESSOAL. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DE ENTREGA NO ENDEREÇO DO EXECUTADO. PRECEDENTES DO STJ. I – (...)

III -

No referido julgamento, ficou decidido que "a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera".

IV - No caso dos autos, o recorrente sustenta que apenas a efetiva penhora teria o condão de interromper o prazo da prescrição intercorrente, e que o mero bloqueio de bens, por meio de sistema judicial, não poderia ser interpretado como efetiva constrição patrimonial.

V - Esta Corte Superior já decidiu que para interrupção do prazo prescricional é suficiente que os resultados das diligências da Fazenda Pública sejam positivos, independente da modalidade de constrição judicial de bens, como por exemplo: arresto, penhora, bloqueio de ativos via SISBAJUD. Confira-se: REsp n. 1.793.872/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 29/5/2019.

VI - A lógica subjacente a essa interpretação é garantir a efetividade das execuções fiscais, sem se limitar à formalidade de uma penhora ou arresto definitivos. O bloqueio por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD) ou a indisponibilidade por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), quando preenchidos os requisitos, por exemplo, asseguram ao exequente o direito de resguardar o crédito, permitindo, ao mesmo tempo, que o devedor apresente defesa, como frequentemente é alegada a impenhorabilidade dos bens.

VII - Assim, na esteira da jurisprudência deste Tribunal Superior, não merece reparo o acórdão do Tribunal a quo que entendeu que a constrição de bens interrompe o prazo prescricional, retroagindo à data da petição de requerimento da penhora feita pelo exequente. (...). (REsp n. 2.174.870/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 4.2.2025). (Destaquei).”

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA. RECURSO DESPROVIDO. (...)

Tese de julgamento:

1. A mera formulação de requerimentos pela Fazenda Pública, sem o êxito em localizar o devedor ou constranger bens, não interrompe o prazo da prescrição intercorrente.

2. A efetiva interrupção da prescrição exige a concretização de providência útil, como a citação válida ou a constrição patrimonial, não bastando petições inócuas.

3. Decorrido o prazo de um ano de suspensão e mais cinco anos de inércia útil, a prescrição intercorrente pode ser reconhecida, ainda que a Fazenda Pública tenha apresentado sucessivos pedidos infrutíferos.”

(N.U 0000868-85.2013.8.11.0051, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des.

Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.7.2025) (Destaquei).

Assim, observo a seguinte linha cronológica:

·

13.2.2007 –
Ajuizamento da execução fiscal.

·

11.9.2007
– Proferido o despacho citatório.

·

3.10.2007
– Realizada a citação efetiva.

·

19.3.2008 –
Fazenda Pública cientificada da ausência de bens para penhora.

·

29.6.2009
– Penhora de bens.

·

15.4.2013
– Penhora parcialmente frutífera.

·

16.2.2017
– Nova penhora.

·

20.9.2017
– Suspensão do processo, nos termos do art. 40 da LEF.

·

24.8.2021
– Leilão do automóvel penhorado (sucata), sem valores revertidos para depósito judicial.

No caso em exame, o bloqueio parcial de ativos financeiros em 2013, a restrição e posterior penhora de veículo em 2017 e 2019, bem como sua alienação judicial em 2021, constituem atos concretos de constrição e expropriação patrimonial, suficientes para interromper o prazo prescricional.

No ponto específico da arrematação judicial realizada na modalidade de sucata, ainda que não tenha havido reversão de valores ao depósito judicial, trata-se de ato apto a interromper o prazo prescricional.

No REsp 2.174.870/MG, a Segunda Turma, sob relatoria do Ministro Francisco Falcão, assentou que o bloqueio de bens via SISBAJUD ou a indisponibilidade via CNIB, ainda que discutidos quanto à impenhorabilidade ou sem liquidação imediata, constituem atos eficazes de constrição patrimonial. Tais atos, portanto, interrompem a prescrição, retroagindo seus efeitos à data do requerimento que os originou.

A lógica do acórdão, segundo o STJ, é assegurar a efetividade das execuções fiscais, afastando uma visão meramente formalista que exigiria a satisfação integral do crédito como condição para interromper o prazo.

Assim, no caso em exame, a alienação judicial do veículo, ainda que em leilão de sucata e sem geração de saldo positivo para o juízo, configura inequívoca constrição patrimonial. É ato de expropriação do bem penhorado, em plena sintonia com a
ratio decidendi
do precedente citado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo incólume a sentença que não reconheceu a prescrição.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025